Tribunal: TJBA
Processo: 8080604-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080604-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: OTHON CARLOS RAMOS SILVA e outros Advogado(s): ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC Nº 1079156/BA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. PACIENTE POLICIAL MILITAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OITO INQUÉRITOS POLICIAIS ATIVOS POR CRIMES DE HOMICÍDIO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES NO CASO CONCRETO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de policial militar, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), por ter, em tese, executado o advogado Élido Ernesto Reyes Junior em plena via pública, mediante disparos de arma de fogo. 2. A custódia preventiva foi mantida no bojo da decisão de pronúncia, tendo a defesa impetrado o presente writ sob as alegações de negativa de autoria, existência de álibi (presença no pelotão da PM no momento dos fatos) e inconclusividade de laudo pericial facial. 3. Inicialmente não conhecido por este Tribunal, o feito retornou para análise do mérito em razão de ordem concedida de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1079156/BA , determinando a manifestação específica e fundamentada sobre os requisitos da prisão preventiva. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se persistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal após a prolação da sentença de pronúncia; (ii) se o modus operandi e a gravidade concreta do fato justificam a prisão para garantia da ordem pública; (iii) se a existência de outros oito inquéritos ativos por crimes similares demonstra risco de reiteração delitiva; e (iv) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso. III. Razões de decidir 5. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado no título judicial de pronúncia proferido por Colegiado de Juízes, que reconheceu a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com base em prova oral e evidências técnicas de trajetoria e vestimentas compatíveis. 6. A tese de álibi e a insurgência quanto à inconclusividade do laudo de identificação facial demandam revolvimento fático-probatório aprofundado, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo tais elementos serem valorados pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio in dubio pro societate vigente na fase de pronúncia. 7. O periculum libertatis está sobejamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta imputada — execução sumária perpetrada à luz do dia, em área central e movimentada da cidade, denotando ousadia e desprezo pela vida e pelas instituições. 8. A periculosidade social do agente é evidenciada tanto por sua condição funcional de Policial Militar — o que eleva a reprovabilidade do ato ante o dever de proteção da sociedade — quanto pelo concreto risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui contra si 8 (oito) inquéritos policiais ativos pela prática de homicídios. 9. A existência de predicados subjetivos favoráveis, como residência fixa e ausência de condenações transitadas em julgado, não obsta a manutenção da prisão preventiva quando os elementos do caso recomendam a medida extrema para resguardo da ordem pública. 10. As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante do perfil violento e do histórico criminal do paciente, sendo a segregação cautelar a única medida proporcional para impedir a reprodução de novos atos ilícitos. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente. 12. Teses de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva na pronúncia é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, aferido por múltiplos procedimentos investigativos em curso. 2. A condição de agente de segurança pública, aliada ao modus operandi audacioso, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e preservação da credibilidade da justiça." Referências: CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 93, IX. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 312, 319 E 413. STJ: RHC 85.250/BA ; AGRG NO HC 912.732/SP . TJBA: HC 8035133-78.2025.8.05.0000. HC 8044715-05.2025.8.05.0000 ; HC 8000495-19.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080604-20.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente OTHON CARLOS RAMOS SILVA e como impetrado, o JUIZ DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, após determinação DE OFÍCIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC Nº 1079156/BA).